Tribunal: STF
Processo: RE 90399
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
- RECURSO (ÂMBITO). DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (SUPRESSAO). - CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, ART. 512. - SENDO OBJETO DA DECISÃO E A RAZÃO DO
AGRAVO TÃO SOMENTE A INTEMPESTIVIDADE DE REQUERIMENTO SOBRE
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, O TRIBUNAL AO DECLARAR A TEMPESTIVIDADE
TERIA EXAURIDO O CONTEUDO DO SEU JULGAMENTO, NÃO PODENDO ADIANTAR-SE
SOBRE O MÉRITO, COMO O FEZ, SUPRINDO UMA INSTÂNCIA (CPC, ART. 512).
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.